Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726851-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY LOPES BOMFIM AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, considerando que a decisão agravada foi proferida pela 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator